Tribunal: TJDFT
Processo: 0702051-82.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PEDIDOS DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO E DE CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA FORMULADOS NAS RAZÕES RECURSAIS. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO QUANTO A ESTE PONTO. MÉRITO. MULTA APLICADA PELO PROCON/DF. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS AFETOS AO PROCESSO ADMINISTRATIVO. MOTIVAÇÃO CONFIGURADA. CRITÉRIOS NA FIXAÇÃO DA MULTA. RECEITA BRUTA. LEGALIDADE DO PARÂMETRO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DEVIDAMENTE OBSERVADAS. PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o § 3o do artigo 1.012, do CPC, o requerimento de atribuição de efeito suspensivo e de antecipação de tutela em Apelação Cível deve ser formulado mediante petição autônoma dirigida ao Tribunal, no período entre a interposição do recurso e sua distribuição; ou ao relator do recurso se já distribuída a apelação. Reconhecimento da inadequação da via eleita, nos casos em que a parte recorrente requer a atribuição do efeito suspensivo e antecipação de tutela no próprio bojo da petição recursal.
2. O controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário restringe-se aos aspectos da legalidade, não podendo o magistrado imiscuir-se no mérito, seara na qual repousa o juízo de conveniência e oportunidade do administrador.
3. Observado que a aplicação de multa foi precedida de regular processo administrativo, no qual foi assegurado o exercício do contraditório e da ampla defesa, além dos princípios da razoabilidade e da motivação, não há razão para que seja declarada a inexigibilidade da penalidade imposta.
4. A receita bruta constitui o valor referente ao total das vendas operacionais da empresa, antes de qualquer dedução. A partir dela, é possível mensurar e categorizar o nicho de empresas de mesmo patamar sem que variáveis casuísticas interfiram na análise. 4.1. É, portanto, legal a utilização da receita bruta como parâmetro para graduar a multa imposta por violação a normas de defesa do consumidor, segundo o critério da condição econômica da empresa, consoante entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial no 1.419.557/SP, Rel. Min. Herman Benjamin).
5. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. Honorários recursais majorados.